Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PODER DE POLÍCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUTOEXECUTORIEDADE.
1. A parte autora impetrou mandado de segurança objetivando anular o auto de infração que lhe cominou o pagamento de multa. Para tanto, argumenta que entrou com recurso administrativo da autuação anterior, de modo não ser possível nova autuação até a decisão administrativa final.
2. A sentença proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF denegou a segurança, sob o fundamento da ausência de evidência de ilegalidade na autuação, revestindo-se o ato administrativo de legalidade e legitimidade. Em suas razões recursais, o impetrante defende a existência de ilegitimidade no ato administrativo e requerendo a sua anulação.
3. O rito do mandado de segurança não permite dilação probatória, sendo necessária a instrução do feito com provas pré-constituídas da ilegalidade ventilada, o que não aconteceu. Embora defenda a ilegalidade do auto de infração que lhe cominou multa, o impetrante não comprovou a titularidade do lote 27, que poderia ser demonstrada com o extrato da matrícula do imóvel em cartório ou pela lei/ato administrativo que determinou a transferência do domínio, por exemplo.
4. Entendo pela existência de verossimilhança nas alegações do Distrito Federal, já que cabia ao impetrante demonstrar em juízo o preenchimento dos requisitos legais para a construção do muro. Além disso, o simples fato de apresentar recurso administrativo não impede a lavra de novo auto de infração caso haja o descumprimento das medidas impostas pela administração pública, salvo a comprovação de “bis in idem”, que também não aconteceu. De mais a mais, o impetrante sequer juntou aos autos a cópia do recurso administrativo que objetivava a desconstituição do auto de infração D081656-OEU, o que impede verificação mais aprofundada sobre a alegada violação aos princípios do processo administrativo.
5. Com razão o magistrado na origem ao registrar que “em caso de construções irregulares, a autoridade administrativa fiscalizatória tem o poder de executar diretamente o ato, por conta do atributo da autoexecutoriedade, independente de autorização judicial, caso em que o contraditório administrativo é diferido. A formalização de recurso administrativo, por si só, não impede a adoção de atos concretos de execução, tendo em vista a natureza da violação. Por isso, considerando a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo que decorre do poder de polícia e, diante da ausência de evidência de ilegalidade, não há que se cogitar em violação de qualquer direito líquido e certo”.
6. Cito jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre o exercício do poder de polícia (autoexecutoriedade) e o princípio da igualdade: AGEFIS AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DF vs LINDOLFO CAVALCANTI DE MAGALHAES Acórdão 938867, 20140110340913APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Relator Designado: SILVA LEMOS, Revisor: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 13/5/2016. Pág.: 293/300; CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL MADRID vs AGEFIS AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL. Acórdão 883904, 20130111827082APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 174.
7. Apelação conhecida e não provida.